Tribunal: TJSP
Processo: 0013440-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013440-83.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILLAS
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no
0013440-83.2018.8.26.0050
São Paulo
Apelante: Sillas Rodrigues de Oliveira
41.185
1. Sillas Rodrigues de Oliveira foi condenado
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses
de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de
583 dias-multa, fixados no valor mínimo legal (fls. 214/217). Apela
em busca de reforma da sentença. Aduz, em síntese, que o apelante
não praticou o crime em epígrafe. Narra que o acusado é usuário de
drogas e estava no local para adquiri-las. Assevera que o testemunho
dos policiais militares não é suficiente para a condenação. Acrescenta
que não há fotografias ou filmagens da abordagem. Requer a
absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, VII, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/9
Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base
no mínimo legal (fls. 225/228).
2. O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentadas contrarrazões pelo Representante do Ministério
Público (fls. 231/238). A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 253/255).
3. Consta da denúncia, que nas condições de
tempo e local descritas, o acusado foi surpreendido vendendo e
guardando, para o tráfico de drogas, cento e vinte e uma embalagens
de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Segundo apurado nos autos, o sentenciado
estava no local dos fatos comercializando a cocaína, quando foi
avistado por policiais militares. Antes da abordagem policial, ele se
aproximou do veículo Fiat Fiorino, de placas EBI-4258, e, sem
perceber que era observado pela polícia, entregou uma das
embalagens de droga aos ocupantes do referido automóvel. Os
policiais militares, então, procederam à abordagem do denunciado e
dos usuários que ocupavam o veículo. Em revista pessoal, foi
encontrado na posse do usuário Marcos uma embalagem de cocaína.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/9
Indagado, ele declarou que era usuário de entorpecentes e que tinha
adquirido o entorpecente do apelante. Em poder do recorrente foi
localizada a quantia de R$ 105,00. Indagado, Sillas confessou
informalmente aos policiais militares que havia acabado de vender o
entorpecente para Marcos. Realizadas buscas pelo local dos fatos, foi
encontrada, escondida embaixo de uma sucata de caminhão, uma
sacola plástica contendo outras cento e vinte embalagens com
cocaína, que constituíam a mercadoria que o traficante trazia para a
venda (fls. 129/130).
4. A existência material do fato penal está
comprovada auto de exibição e apreensão (fls. 36/37), pelo laudo de
constatação (fls. 40/41) e pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 187/189 e 200/202), que atestou a presença de cocaína.
As provas reunidas nos autos demonstram, com
a certeza necessária, a responsabilidade criminal do recorrente pelo
ilícito narrado na peça acusatória.
Ouvida em juízo, a testemunha Felipe da Silva
Moraes, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo
Jardim Danfer, na Rua Riacho da Cruz. Tinham a informação de que
o réu estava traficando há alguns meses no local. Toda vez que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/9
era abordado não era encontrado nada de ilícito com ele. O local em
que ele frequentaria é onde vende entorpecentes. Em patrulhamento
na Rua Riacho da Cruz avistaram Sillas debruçado em uma Fiorino
branca. Quando a viatura foi se aproximando ele entregou algo para o
passageiro da Fiorino e já tentou se desvencilhar saindo sentido Rua
Gandu. Foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. A Fiorino já
estava saindo do local e foi abordada também. Com o motorista nada
de ilícito foi encontrado. Com o passageiro tinha um eppendorf com
uma capa azul contendo cocaína. Indagado a respeito do eppendorf,
ele disse que havia comprado de Sillas naquele momento. Com Sillas
havia R$105,00: uma nota de R$20,00, seis notas de R$10,00 e cinco
notas de R$5,00. Sillas confirmou para a equipe que estava na prática
do tráfico, que era o último pino que ele estava vendendo e que já
estava indo embora. Posteriormente, com apoio dos companheiros,
foi feita a varredura e, aproximadamente a 30 metros do local em que
Sillas estava praticando tráfico de entorpecentes, foram localizados,
numa sucata de caminhão, mais 120 eppendorfs de cocaína, em um
saco plástico, igual ao que Marcos havia comprado. Ele não
colaborou para que a droga fosse encontrada. Ele disse: “senhor,
minha casa caiu, era o último e eu já estava indo embora”. Falou só
isso. Não ajudou em nada. A Polícia Militar precisou procurar. Quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/9
a droga foi encontrada ele já estava preso e a reação foi a mesma.
Na mesma esteira, o policial militar Leandro
Castro dos Santos confirmou em juízo o depoimento de seu colega
Felipe. Acrescentou que a Fiorino branca tinha dois ocupantes e o réu
estava do lado do passageiro apoiado de bruços na janela. Confirmou
que o passageiro narrou que tinha comprado do réu Sillas o
eppendorf de cocaína. Ratificou que em um caminhão sucateado,
localizado a 20 ou 30 metros de onde estava Sillas, foi localizada uma
sacola com mais eppendorfs do mesmo tipo que foi encontrado com o
passageiro da Fiorino. Acrescentou que havia inclusive um sinal
identificando, uma tampinha azul. Chamara o apoio para fazer a
varredura porque não acreditaram que era o último eppendorf.
Em seu interrogatório judicial, o acusado disse
que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Tinha
acabado de sair da Serralheria Gaivota, de seu sogro, onde este lhe
deu R$105,00. Estava descendo a caminho de sua casa. Mora a duas
quadras de onde os policiais lhe acharam. É usuário de cocaína. Usa
compulsivamente cocaína e maconha. Nesse dia se aproximou do
veículo de Marcos. Naquele dia não tinha ninguém no local em que
costuma ser vendida a droga. Encostou perto desse veículo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/9
perguntou onde estavam os rapazes e lhe responderam que estavam
no bar. Perguntou quem eram e disseram que era um magrelinho de
moicano. Quando virou de costas os policiais já o estavam
abordando. Em sua posse não acharam nada, nenhum tipo de droga.
Já “tirou um monte de cadeia”, mas se encontra respondendo por um
crime que não é seu. Os policiais já o tinham abordado usando
drogas, puxaram sua ficha e viram que realmente tinha passagem,
tinha tirado um monte de cadeia. Pediram uma arma para o
interrogado e este respondeu que tinha parado com essa vida, pois
tinha tirado um monte de cadeia, e estava trabalhando com seu sogro
na serralheria.
5. Em princípio, nada impede que policiais civis
ou militares prestem depoimentos como testemunhas de acusação,
pois o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 202, que toda
pessoa poderá ser testemunha, devendo “relatar o que souber,
explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”, conforme a regra
do art. 203.
No entanto, cuidados hão de ser tomados na
valoração destes depoimentos. O primeiro diz respeito à necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/9
de apuração da existência de eventual interesse do agente da
autoridade pelo objeto investigado ou pela convalidação da sua
própria diligência, deixando ele de relatar possível prática de abuso
ou excesso. O segundo refere-se à verificação de o depoimento não
se traduzir numa mera opinião, ou seja, sem relatar o que sabe
concretamente, sem explicar as razões de sua ciência ou
circunstâncias do fato, a testemunha-policial acaba emitindo um juízo
de valor sobre o fato apurado.
No
presente
caso,
não
ficou
evidenciada
necessidade de afirmação das ações anteriores nem qualquer tipo de
revanchismo por parte dos policiais.
Os relatos dos militares se deram em perfeita
consonância entre si e com os demais elementos probatórios
produzidos nos autos, verificando-se suficientes para a prolação do
édito condenatório.
Os dois policiais ouvidos em juízo narraram, de
forma uníssona, que localizaram um eppendorf de cocaína com
Marcos, que contou que tinha acabado de compra-lo do acusado
Sillas. Narraram também que encontraram a 20 ou 30 metros dali uma
sacola cheia de eppendorfs azuis contendo cocaína, idênticos àquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013440-83.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/9
apreendido com Marcos. O policial Leandro acrescentou que lhe
chamou a atenção um sinal identificador, a tampa azul dos
microtubos. De outro lado, o depoimento do acusado restou
divorciado do arcabouço probatório.
Destarte, deve ser mantida a condenação.
6. No tocante ao pedido subsidiário de aplicação
da pena-base no piso legal, o apelo não será conhecido, por falta de
interesse recursal. Isso porque a pena foi fixada no mínimo cominado
ao delito na primeira etapa da dosimetria: “Em vista do que dispõe o
artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias multa, no valor unitário mínimo legal” (fls.
216).
7. Ante o exposto, conhecem parcialmente do
recurso e, nesta extensão, negam provimento.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado